Tribunal: STF
Processo: HC 98675
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
   PREVENTIVA. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADES GRAVES. 
   RECONHECIMENTO, PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, DE QUE NÃO TEM 
   CONDIÇÕES DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. PRISÃO 
   DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ARTIGO 117 DA LEI DE 
   EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ARTIGO 1º, INCISO III 
   DA CONSTITUIÇAO DO BRASIL [PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
   HUMANA]. 
1.	Autos instruídos com documentos comprobatórios do 
   debilitado estado de saúde do paciente, que provavelmente 
   definhará na prisão sem a assistência médica de que necessita, o 
   estabelecimento prisional reconhecendo não ter condições de 
   prestá-la.
2.	O artigo 117 da Lei de Execução Penal determina, 
   nas hipóteses mencionadas em seus incisos, o recolhimento do 
   apenado, que se encontre no regime aberto, em residência 
   particular. Em que pese a situação do paciente não se enquadrar 
   nas hipóteses legais, a excepcionalidade do caso enseja o 
   afastamento da Súmula 691-STF e impõe seja a prisão domiciliar 
   deferida, pena de violação do princípio da dignidade da pessoa 
   humana [artigo 1º, inciso III da Constituição do Brasil].
	Ordem
   concedida.